Tribunal: STF
Processo: ARE 1319265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 36.151/2022:



DECISÃO



    Trata-se de Pedido de Reconsideração contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que negou provimento a Agravo Interno, para manter a decisão monocrática denegatória de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC, quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário na instância de origem.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    A parte pleiteia a reconsideração do julgado para que seja cassado o acórdão da Primeira Turma, e nova decisão seja proferida, desta vez, com o provimento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido



    Não há previsão legal, nem regimental, de pedido de reconsideração contra julgado da Turma desta CORTE.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece seguimento.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.



    Após, publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente